Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-78.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006008-78.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: RODRIGO RODRIGUES LIMA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça e decidida no julgamento do REsp 1.498.484/DF (Tema 970). Confira-se a ementa do paradigma abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Por sua vez, o acórdão combatido assentou (ID 15664106): No caso dos autos, embora haja previsão contratual da aplicação de uma multa mensal, esta não é capaz de compensar o consumidor pela privação do imóvel. Isso porque o valor contratualmente previsto para a multa é por demais inferior ao valor locatício. Considerando-se os valores pagos por cada um imóvel (R$ 55.0000,00, aproximadamente), verifica-se que a multa contratualmente prevista (0,5% mensal sobre o valor efetivamente pago) equivale ao importe de R$ 275,00 (por imóvel), o que, claramente, não corresponde ao valor do aluguel do bem. Assim, porque a multa prevista no contrato não é suficiente para compensar o comprador da privação do imóvel, cabível sua cumulação com os lucros cessantes, merecendo reparos a sentença no ponto. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031